Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700841-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO APELADO: ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Vistos. Primeiramente, retire-se o feito de pauta. Veio aos autos notícia do falecimento da parte Apelante/Autora Arlete Melo Pessoa Pinheiro. Alega, ainda, prejudicialidade ao julgamento do presente recurso de Apelação, com pauta virtual de julgamento para o período de 15 a 22 de Julho. Intime-se a parte Apelante/Ré para manifestar-se, no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2020 17:29:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador